Tribunal: TJDFT
Processo: 0715911-91.2023.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO E EXCLUSÃO DA PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
I – O autor ajuizou ação de cobrança contra o Cartório-réu, cuja ilegitimidade passiva, suscitada na contestação, foi acolhida pelo MM. Juiz, que o excluiu da lide. A condenação do autor ao pagamento de honorários ao advogado da parte excluída está fundamentada no art. 338, parágrafo único, do CPC.
II – O valor da causa é ínfimo, razão pela qual os honorários advocatícios foram fixados por apreciação equitativa, § 8o do art. 85 do CPC, em conformidade com os parâmetros dos incs. I a IV do § 2o do mesmo artigo e em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, art. 8o do CPC.
III – Excluído o réu e facultada a emenda da inicial para correta composição do polo passivo, o autor não cumpriu a determinação judicial, ocasionando o indeferimento da petição inicial, arts. 321, parágrafo único, 330, inc. II, e 485, inc. I, do CPC, sem fixação de nova verba honorária, diante daquela já arbitrada.
IV – Apelação do autor desprovida.